Tribunal: TJDFT
Processo: 0752312-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA CITADA POR EDITAL NA FASE DE CONHECIMENTO. CURADORIA DE AUSENTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 242 do CPC dispõe que a citação será feita pessoalmente ao réu. Todavia, nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

2. A inauguração da fase de cumprimento de sentença prescinde de intimação pessoal da executada revel citada por edital na fase de conhecimento, bastando, para tanto, a intimação editalícia, segundo preceito do art. 513, § 2o, IV, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.